Tribunal: TJDFT
Processo: 0006740-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CHEQUE. 6 (SEIS) MESES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional.
2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. O título extrajudicial, cheque, que lastreia a execução tem prazo prescricional de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme artigo 59 da Lei 7.357/85 e enunciado no 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Transcorrido lapso temporal superior há 6 (seis) após a retomada automática do prazo prescricional, sem manifestação do exequente, resta configurada a prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.